Tribunal: TJSP
Processo: 2141992-17.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
DÚVIDA DE COMPETÊNCIA – Ação relacionada à inadimplemento a Contrato Atípico de Cessão de Área, instrumento particular firmado entre as partes e regido pelo direito privado, que tinha por objeto a cessão de um espaço à Embargante/Executada, para a exploração comercial de um restaurante no aeroporto - Tema relativo à competência afeta às 11a à 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado do Egrégio

Ementa:
DÚVIDA DE COMPETÊNCIA – Ação relacionada à inadimplemento a Contrato Atípico de Cessão de Área, instrumento particular firmado entre as partes e regido pelo direito privado, que tinha por objeto a cessão de um espaço à Embargante/Executada, para a exploração comercial de um restaurante no aeroporto - Tema relativo à competência afeta às 11a à 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consoante se infere da Resolução n° 194/2004 e Assento Regimental n° 382/2008 - Dúvida acolhida, reconhecida a competência da Egrégia Câmara suscitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000812427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência
Cível no 2141992-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é suscitante
CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A.
(GRU AIRPORT), são suscitados 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO e CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO O
EXMO. SR. DES. JACOB VALENTE.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE
E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 41.322

Dúvida de Competência
no 2141992-17.2020.8.26.0000
Sucte: CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL
DE GUARULHOS S.A. (GRU AIRPORT)
Sucda: 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÚVIDA DE COMPETÊNCIA – Ação relacionada à
inadimplemento a Contrato Atípico de Cessão de Área,
instrumento particular firmado entre as partes e regido pelo
direito privado, que tinha por objeto a cessão de um espaço à
Embargante/Executada, para a exploração comercial de um
restaurante no aeroporto - Tema relativo à competência afeta às
11a à 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consoante se infere
da Resolução n° 194/2004 e Assento Regimental n° 382/2008 -
Dúvida acolhida, reconhecida a competência da Egrégia
Câmara suscitada.
Trata-se de dúvida suscitada pela Concessionaria do Aeroporto Internacional de
Guarulhos S.a. (Gru Airport) em razão decisão
monocrática pelo D. Des. Sá Moreira de Oliveira,
com assento na 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que
não conheceuo do Recurso de Apelação interposto
pela Cantina e Restaurante Juliana Ltda.-ME e
Outro, sob o fundamento de que a competência para
o julgamento da demanda seria de uma das Câmaras
da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de
Justiça, com base no artigo 3o, da Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
623/2013, alterada pela Resolução no 736/2016, que
dispõe sobre a composição do Tribunal de Justiça
de São Paulo e fixa a competência de suas Seções..
É o relatório.
Depreende-se da petição inicial e dos
documentos que a instruíram, tratar-se de ação
visando à execução de Título de Extrajudicial
movida
pela
Concessionária
do
Aeroporto
Internacional de Guarulhos S/A, em face da Cantina
Juliana Restaurante Ltda. ME e de Irene Zuchiwschi
e de Juliana Elisa Stherchele, sob o fundamento de
que a primeira executada não efetuou pagamentos
devidos pela cessão de espaço que ocupa no
aeroporto (contrato a fls. 55/83) e, por tal
motivo,
celebrou
instrumento
particular
de
confissão de dívida (fls. 84/85), tendo as duas
outras executadas despontado como garantidoras do
ajuste e devedoras solidárias.
Traçada esta premissa, verifica-se que
a competência para apreciar e julgar o presente é
da 11a à 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo,
consoante
se
infere
da
Resolução
n°
194/2004 e Assento Regimental n° 382/2008, posto
que lhes compete apreciar as ações e execuções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
singulares, quando fundadas em título executivo
extrajudicial, inclusive quaisquer ações conexas.
Isto porque, a Lei n° 8.987/95, ao
tratar do regime de concessão e permissão da
prestação de serviços públicos previsto no art.
175, da Constituição da República, em seu art. 25,
§ 2o, dispõe expressamente que é o direito privado
que rege relações discutidas na ação principal,
como se observa a seguir:
Art. 25. Incumbe à concessionária a execução
do serviço concedido, cabendo-lhe responder
por todos os prejuízos causados ao poder
concedente, aos usuários ou a terceiros, sem
que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclusa ou atenue essa responsabilidade.
§ 1o. Sem prejuízo da responsabilidade a que
se refere este artigo, a concessionária poderá
contratar com terceiros o desenvolvimento de
atividades
inerentes,
acessórias
ou
complementares ao serviço concedido, bem como
a implementação de projetos associados.
§
2o.
Os
contratos
celebrados
entre
a
concessionária e os terceiros a que se refere
o parágrafo anterior reger-se-ão pelo direito
privado, não se estabelecendo qualquer relação
jurídica entre os terceiros e o poder concedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto
posto,
acolhe-se
a
presente
dúvida e julga-se competente a Colenda Câmara
suscitada, a 33a Câmara de Direito Privado.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32211
Conflito de Competência Cível no 2141992-17.2020.8.26.0000
Comarca: Guarulhos
Suscitante: Concessionaria do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.a.
(Gru Airport)
Suscitados: 33a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO e CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado: CANTINA JULIANA RESTAURANTE LTDA ME
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
A despeito de concordar com a proposta de acolhimento da
dúvida arguida, com reconhecimento de competência da Egrégia Câmara
suscitada de Direito Privado, declaro voto no mesmo sentido, nos seguintes
termos.
O presente feito trata de dúvida de competência suscitada pela
'Concessionaria do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. (Gru
Airport)' em face de acórdão relatado pelo des. Sá Moreira de Oliveira, da
33a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça (fls. 121/125), que
não conheceu do Recurso de Apelação interposto por 'Cantina e
Restaurante Juliana Ltda.-ME' e Outro, sob o fundamento de que a
competência para o julgamento da demanda seria de uma das Câmaras da
Seção de Direito Público desta Corte, com base no artigo 3o, da Resolução
no 623/2013, alterada pela Resolução no 736/2016, que dispõe sobre a
composição do Tribunal de Justiça de São Paulo e fixa a competência de
suas Seções, determinando sua redistribuição a uma das Câmaras daquela
Seção.
No parecer de fls. 231/235, neste feito, o Ministério Público
pugnou pelo reconhecimento da competência da Seção de Direito Privado
para julgamento do feito, sob o argumento de que “a Concessionária do
Aeroporto Internacional de Guarulhos S/A é pessoa jurídica de direito
privado. Ação entre ela e outras pessoas de direito privado não envolve
questão afeta ao direito público. Matéria de competência recursal das
Câmaras de Direito Privado, nos termos da Resolução no 623/2013” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
231).
Pois bem. Prende-se, a discussão, a demanda relacionada com
cessão de área no Aeroporto Internacional de Guarulhos GRU pela
concessionária, para exploração de atividade econômica dentro do
complexo aeroportuário.
Em recentíssimo julgamento realizado por este Órgão
Especial, levado a efeito por votação unânime (VU) em 19 de agosto de
2020,
relatei
acórdão
no
Conflito
de
Competência
no
0021771-39.2020.8.26.0000, cuja ementa é a seguinte:
“CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
Agravo
de
Instrumento
tirado
de
decisão
interlocutória prolatada em ação de revisão de
contrato de cessão de área aeroportuária, celebrado
entre a concessionária e pessoas jurídicas de direito
privado que exploram atividades econômicas dentro
do complexo aeroportuário Análise revisional restrita
ao contrato de cessão onerosa entre as partes, sem
envolver
o
contrato
de
concessão
entre
a
concessionária e o Poder concedente Cláusula
expressa nos contratos revisandos que excepciona a
aplicação da Lei de Locações (8.245/91), mas
qualifica a cessão onerosa entre pessoas de direito
privado Aplicação dos preceitos do artigo 25, § 2o, da
Lei 8.987/95 e Súmula 73 deste Tribunal de Justiça
Precedentes análogos deste Órgão Especial e da
Câmara Especial, esta envolvendo a mesma discussão
entre juízos de primeiro grau Competência comum às
Subseções de Direito Privado, na forma do artigo 5o, §
3o, da Resolução 623/2013, com a redação dada pela
de no 813/2019
Conflito acolhido, fixada a
competência da 28a Câmara de Direito Privado,
suscitada” (destaquei).
No referido acórdão cito precedente desta Corte no mesmo
sentido, no julgamento de Conflito de Competência relatado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desembargador
Márcio
Bartoli,
que
recebeu
o
no
0043240-49.2017.8.26.0000, julgado em 29/11/2017.
Também faço menção a precedente em sentido contrário,
ressalvando expressamente que, no julgamento do Conflito de
Competência no 0059252-41.2017, de relatoria do desembargador João
Carlos Saletti, datado de 28 de fevereiro de 2018, quando eu ainda não
compunha este Órgão Especial, o enfoque dado teria sido outro, eis que,
naquele caso, a discussão teria enveredado para a análise do contrato de
concessão entre concessionária e o Poder concedente, e não apenas entre
pessoas de direito privado.
Naquele julgado Sua Excelência deu pela competência da 4a
Câmara de Direito Público em detrimento da 25a Câmara de Direito
Privado, mas no meu voto ressalvei entender que Sua Excelência não
discutia apenas o contrato de cessão para exploração pelo particular.
Inseri a seguinte ressalva expressa no acórdão do CC
0021771-39.2020.8.26.0000:
“Portanto, entre os interessados, concessionário aeroportuário e pessoas
físicas/jurídicas que exploram serviços diversos dentro
do complexo, não há vínculo de direito público, mas
relação contratual do tipo 'cessão onerosa' que se
submete aos princípios do Direito Privado, como
estabelecido no citado artigo 25 da Lei 8.987/95.
Obviamente, se para analisar o mérito dos referidos
contratos de cessão onerosa houvesse a necessidade
de avaliar os termos do contrato de concessão entre a
concessionária e o Poder concedente, a vinculação,
sem dúvida, caberia ao direito público, como
observado
no
Conflito
de
Competência
no
0059252-41.2017.8.26.0000, julgado em 01/03/2018”
(destaquei).
Uma semana depois, em 26 de agosto de 2020, esta Corte
julgou, com o relator desembargador João Carlos Saletti, o Conflito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Competência no 0021776-17.2020, decidindo, também por votação
unânime (VU), pela competência da 11a Câmara de Direito Público, em
detrimento da 36a Câmara de Direito Privado.
No acórdão que gerou a instauração desse Conflito o
desembargador relator, des. Jarbas Gomes, da 11a Câmara de Direito
Público, faz a mesma ressalva que fiz no meu voto antes citado:
“Não se desconhece o precedente aludido
pela r. decisão de fls. 919/921, no Conflito de
competência
no
0059252-41.2017.8.26.0000,
no
sentido de reconhecer a competência desta Seção de
Direito Público para processar e julgar ação
declaratória de revisão de contrato de concessão de
uso de área aeroportuária. Vejamos:
'... (Conflito de competência cível no
0059252-41.2017.8.26.0000, rel. Des. João Carlos
Saletti, Órgão Especial, j. em01/03/2018)'.
No entanto, de se observar que naqueles
autos, a discussão estava relacionada diretamente ao
contrato administrativo firmado entre as partes com a
Infraero, sob as normas de direito público, e
posteriormente subrogado à ré, concessionária. De
outro lado, o presente caso, como já destacado
anteriormente, se refere a contrato celebrado entre a
cooperativa e a concessionária, sob as normas de
direito privado” (destaquei - fls. 1250 daquele
Conflito).
Ao que parece, essa justificativa fez com que o novo Conflito
tivesse solução diversa.
Faço aqui essa observação tão somente para justificar aparente
contradição na prolação de voto em sentido diverso naquele Conflito.
Anoto que é vasta a jurisprudência nesse sentido, inclusive da
Câmara Especial, que reiteradamente decide pela competência de Varas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cíveis em detrimento de Varas de Fazenda em Primeiro Grau de
Jurisdição, como se vê, v.g., no Conflito de Competência no
001777363.2020, relatado pelo desembargador Xavier de Aquino
(decano), julg. Em 20/07/2020.
Por fim, observo que, ante a decisão de distribuição do recurso
a uma das Câmaras de Direito Público (acórdão de fls. 121/125), a
apelação foi distribuída ao des. Djalma Lofrano Filho, integrante da 13a
Câmara de Direito Público, que, por acórdão datado de 10/08/2020 (fls.
246/253), suscitou Conflito de Competência relativamente aos mesmos
autos tratados aqui, o qual, com o julgamento da presente Dúvida de
Competência, fica prejudicado.
Dito isso, pelo meu voto também acolho a Dúvida de
Competência, e, como o relator, entendo ser competente para
julgamento do apelo a Câmara suscitada, 33a Câmara de Direito
Privado deste Tribunal de Justiça.
JACOB VALENTE
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
12BB70DA
6
10
Declarações
de Votos
JOSE JACOB VALENTE
12C071E4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2141992-17.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.